Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-45.2020.6.16.0122
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
21/03/2022
Número: 0600671-45.2020.6.16.0122

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600671-45.2020.6.16.0122
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600664-53.2020.6.16.0122 e nº 0600671-45.2020.6.16.0122, que julgou improcedentes os pedidos
aviados em ambas as ações de investigação judicial eleitoral. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral nº 0600664-53.2020.6.16.0122 em que é requerente a coligação O Melhor Pra Nossa Gente
12-PDT / 40-PSB e requeridos Cleide Ines Griebeler Prates e Lindolfo Martins Rui, sob a alegação
de abuso de poder político bem como a prática de conduta vedada a agentes públicos, pois
realizou doações de diversas cestas básicas, abertura de credenciamento para habitação,
concessão e pagamento de auxílio emergencial em parcelada dobrada no período, exoneração de
servidor comissionado que não apoiara a candidatura, nomeação de servidor, execução de obras
de asfalto com valor vultuoso com benefício direto ao eleitor e aumento salarial em ano eleitoral,
requerendo a aplicação ao abuso de poder político econômico, bem como, incidência da conduta
vedada do art. 73, IV e §10º da Lei 9.504/97 e Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600671-
45.2020.6.16.0122, em que é requerente a Coligação O Melhor Pra Nossa Gente 12-PDT / 40-PSB e
representados Cleide Ines Griebeler Prates e Lindolfo Martins Rui, sob a alegação de que houve o
fornecimento de exame laboratoriais a diversos cidadãos, elevando em mais de 50% os gastos,
liberação sem obedecer aos encaminhamentos de exames de pessoas que não residiam no
município, resultando em desobediência na fila, caracterizando atos de abuso de poder político
referente a captação ilícita de sufrágio prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/97, bem como, no art. 22
da LC 64/90 (ID 39673465); Considerando-se o mov. 39846482 - referente aos autos tombados sob
n° 0600671-45.2020.6.16.0122, haja vista a conexão com aos autos sob nº 0600664-
53.2020.6.16.0122, a fim de evitar decisão discrepante e conjuntamente visando o princípio da
economia processual e dinamicidade na cognição e produção probatória, realizou-se o julgamento
conjunto.). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
O MELHOR PRA NOSSA GENTE 12-PDT / 40-PSB
(RECORRENTE)
EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO (ADVOGADO)

CLEIDE INES GRIEBELER PRATES (RECORRIDO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LINDOLFO MARTINS RUI (RECORRIDO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-
MDB / 55-PSD / 11-PP (RECORRIDO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
JUAREZ PAIM DA SILVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO (ADVOGADO)
ALEX SANDER DA SILVA GALLIO (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42926
226
20/03/2022 11:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.482

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600671-45.2020.6.16.0122 –
Itaipulândia – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
EMBARGANTE: O MELHOR PRA NOSSA GENTE 12-PDT / 40-PSB
ADVOGADO: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - OAB/PR68977-A
EMBARGANTE: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - OAB/PR0079076
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0044497
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA - OAB/PR0073182
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: LINDOLFO MARTINS RUI
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - OAB/PR0079076
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0044497
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA - OAB/PR0073182
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: COMPROMISSO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL / 45-PSDB / 15-MDB / 55-PSD /
11-PP
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: JUAREZ PAIM DA SILVEIRA - OAB/PR0073182
ADVOGADO: LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR0044497
ADVOGADO: ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - OAB/PR0079076
ADVOGADO: ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - OAB/PR0031784
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647

EMBARGADOS: OS MESMOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 42926226 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES. RECURSO ELEITORAL EM
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
E L E I T O R A L .
O M I S S Õ E S
E
CONTRADIÇÕES NÃO RECONHECIDAS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/03/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos por Coligação "O Melhor para
Nossa Gente" (id. 42754319) e por Cleide Prates, Lindolfo Martins Rui e "Compromisso por
Itaipulândia" (id. 42757803) em face do Acordão nº 59.648 (id. 42702718), que recebeu a
seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. CONDUTA
VEDADA PELO ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97. JULGAMENTO CONJUNTO.

JUNTADA DE DOCUMENTOS EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO.
INADMISSIBILIDADE PARCIAL.

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS. AUMENTO DO NÚMERO. AUXÍLIO
EMERGENCIAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA O PERÍODO DA
PANDEMIA.

Num. 42926226 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644

USO PROMOCIONAL DA DISTRIBUIÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL.
GRAVAÇÃO DE VÍDEO PELA PREFEITA, CANDIDATA À REELEIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, IV DA LEI Nº
9.504/1997.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Ainda que nas duas AIJE não estejam em discussão os mesmos fatos, requisito
para julgamento conjunto inscrito no artigo 96-B da Lei nº 9.504/1997,
considerando o julgamento conjunto na origem, a produção compartilhada de
provas entre as demandas e a ausência de insurgência específica por qualquer das
partes, ratifica-se a reunião realizada em primeiro grau, em atenção aos princípios
da economia processual, da ausência de nulidade sem prejuízo e do processo
justo, assim entendido aquele em que as partes tiveram oportunidades adequadas
de defender seus pontos de vista e no qual não houve violações ao devido
processo legal.

2. A apresentação de provas em momento posterior ao ajuizamento da AIJE, sem
qualquer justificativa para a sua juntada a destempo, é inadmissível diante da
preclusão, ressalvados os documentos novos e, na forma do art. 23 da Lei
Complementar nº 64/1990, os fatos públicos e notórios.

3. Não configura abuso de poder político ou econômico o aumento no número de
cestas básicas distribuídas à população em situação de vulnerabilidade social
quando amparado por situação excepcional - a pandemia de Covid19 - e
autorizado em legislação específica.

4. O atraso no pagamento de auxílio emergencial, ocasionando o repasse conjunto
das duas primeiras parcelas um dia antes das convenções partidárias, não pode
ser presumido como abuso de poder político, mormente quando decorrente de
problemas na licitação da empresa responsável pelos cartões que seriam
utilizados. Entendimento distinto, segundo o qual teria sido intencional o atraso e o
pagamento conjunto, demanda prova específica, não realizada pela parte.

5. A gravação de um vídeo pela candidata no local da distribuição do benefício,
perto da fila de beneficiários, veiculando mensagem de informação e orientação,
mas também agradecendo à população pela confiança e fazendo referência à
continuidade dos benefícios caso continuasse no exercício do cargo, configura a
conduta vedada prevista no art. 73, IV da Lei nº 9.504/1997, porque constatada a
apropriação do auxílio emergencial para promoção da candidatura.

6. O fato de o vídeo ter sido gravado em 15 de setembro de 2020 não constitui
óbice ao reconhecimento da conduta vedada pelo art. 73, IV da Lei das Eleições,
pois o TSE já definiu que o cometimento dessa conduta não está adstrito ao
período eleitoral (REspE nº 71923, Ac. de 25.8.2015; e REspE nº 36045, Ac. de
13.3.2014).

7. Ausência de gravidade de conduta apta a ensejar a cassação do mandato, na
forma do art. 73, § 5º da Lei das Eleições, bem como insuficiente para reconhecer o
abuso de poder político ou econômico, consoante o art. 22, XIV da LC nº 64/1990.
Num. 42926226 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644

8. A não quantificação das pessoas atingidas, aliada à presença da candidata em
apenas um dia de entrega do benefício, afastam a gravidade da conduta.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Multa aplicada no patamar mínimo,
de forma solidária aos recorrentes.

A primeira embargante, Coligação "O Melhor Para a Nossa Gente", aduz a nulidade
do Acórdão, porquanto não teria sido concedida vista à recorrente para que se manifestasse
sobre a preliminar de juntada extemporânea de documentos levantada pelos recorridos em
contrarrazões, em ofensa aos arts. 10 e 1009, § 2º do CPC. Ademais, sustenta a omissão do
acórdão ao não se manifestar sobre o parágrafo único do art. 435 do CPC, já que os documentos
se tornaram conhecidos após a propositura da inicial. Assevera que a decisão embargada
também padece de contradição, na medida em que, se houve o reconhecimento de que o plano
de governo configuraria fato público e notório, o mesmo entendimento deveria ser estendido aos
programas de rádio, porque ambos são propagandas políticas gratuitas. Defende, ainda, a
existência de outra contradição, pois o acórdão embargado, ao reconhecer conduta vedada,
aplicando a corresponde multa pecuniária, também deveria impor a cassação do mandato eletivo.
Aponta, da mesma sorte, omissão do acórdão embargado ao não discorrer sobre a pequena
diferença entre os votos obtidos pela candidata recorrida e o candidato da coligação recorrente.
Requer, ao final: i) o provimento dos Embargos para cassar o acórdão, reconhecendo a nulidade
do julgamento, frente à ofensa à ampla defesa e o contraditório; ii) o acolhimento dos Embargos
para sanar a omissão e manifestar-se sobre a juntada de documentos à luz do art. 435, parágrafo
único do CPC; iii) o acolhimento dos Embargos para sanar as contradições quanto ao programa
de rádio e quanto à cassação do mandato; iv) o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão
relativa à ausência de manifestação quanto à diferença de votos.

Os segundos embargantes, por sua vez, aduzem omissão quanto ao local da
realização da promoção pessoal por parte da embargante Cleide, pois não se encontrava dentro
do local e não houve filmagem alguma enquanto um munícipe recebia o benefício. Além disso,
asseveram a necessidade de descrição pormenorizada do conceito do uso promocional.
Requerem, ao fim, o acolhimento dos Embargos de Declaração com o saneamento das omissões
apontadas.

A Coligação "O Melhor Pra Nossa Gente" apresentou resposta aos Embargos no id.
42799284.

Cleide Prates, Lindolfo Martins Rui e Coligação "Compromisso por Itaipulândia"
apresentaram contrarrazões aos Embargos no id. 42801820.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial acolhimento dos
Embargos de Declaração opostos pela Coligação "O Melhor Para Nossa Gente" unicamente para
o fim de conceder a abertura de prazo para manifestação acerca da juntada extemporânea de
documentos e pela rejeição dos Embargos opostos por Cleide e Lindolfo (id. 42855362).

Em síntese, é o relatório.

Num. 42926226 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644

VOTO

II.i - Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.

II.ii - Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.

[...]

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata sobre o tema no seu art. 1022, nos
seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

II.iii - Embargos da Coligação "O Melhor Pra Nossa Gente"

Como relatado, a embargante argumenta que o Acordão padece de nulidade,
porquanto não foi oportunizada sua manifestação quanto à preliminar de intempestividade da
juntada de documentos aduzida em contrarrazões pelos recorridos, o que ofenderia a ampla
defesa e o contraditório, conforme dispõem os arts. 10 e 1009, § 2º, ambos do CPC.

Contudo, não se verifica decisão surpresa ou tese que não tenha sido debatida
anteriormente. A juntada de documentos preexistentes à petição inicial foi arguida pelos
Embargados no curso do processo e também nas alegações finais (id. 29052966 da AIJE
0600671-90.2020.6.16.0122, id. 29041716 da AIJE 0600664-53.2020.6.16.0122, id. 29053666 da
AIJE 0600671-90.2020.6.16.0122 e id. 29044116 da AIJE 0600664-53.2020.6.16.0122), tanto
que foi apreciada pelo juízo monocrático, que aceitou a sua apresentação.

Ainda que, em tese, fossem acolhidos parcialmente os Embargos para abertura de
vista em face da juntada extemporânea de documentos, vê-se que, na espécie, a própria
embargante defendeu-se, no momento da oposição dos presentes aclaratórios, acerca da
juntada de documentos após a petição inicial, aduzindo sua validade sob o argumento de que se
Num. 42926226 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644

tornaram conhecidos após a propositura da inicial. Embora afirme que tomou conhecimento dos
documentos juntados apenas após a propositura da petição inicial, o próprio parágrafo único do
art. 435 do CPC determina que a parte deve comprovar o motivo que a impediu de juntá-los
anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com
o art. 5º.

Na espécie, consoante consta no voto do relator originário, a embargante não
justificou a razão pela qual não apresentou, com a petição inicial, os programas de rádio que
faziam parte da propaganda eleitoral dos embargados, veiculadas anteriormente ao ajuizamento
da AIJE. Ademais, quanto às capturas de tela e os vídeos, o então relator, Dr. Thiago Paiva dos
Santos, registrou a ausência de indicativos de data, como se vê:

[...] Os programas de rádio são manifestamente inadmissíveis, de vez que não há
qualquer justificativa para a sua juntada a destempo, em especial por já terem sido
citados e apresentado sua defesa os recorridos.

Da mesma forma, as capturas de tela são imprestáveis, já que não indicam por
nenhum meio a data em que foram capturadas ou da postagem original na rede
social, inviabilizando por completo qualquer juízo quanto à sua relação com a
matéria em discussão.

O vídeo também não conta com qualquer indicativo da data ou meio de postagem,
mas apenas da sua existência, dificultando a sua utilidade como meio de prova.
Por ele não é possível saber, sequer, se chegou mesmo a ser publicizado ou não.

Portanto, dada a ausência de justificativa para apresentação de documentos que já
existiam ao tempo da propositura da ação ou de documentos que sequer continham datas para
comprovação temporal dos fatos ali narrados, o relator originário reconheceu a preliminar de
intempestividade dos documentos mencionados na decisão embargada.

Da mesma sorte, não se verifica contradição no argumento trazido pelo relator
originário no sentido de que os programas de rádio não poderiam ser considerados fatos públicos
e notórios – como reconhecido em relação ao plano de governo –, dada a sua natureza efêmera.
Logo, a despeito dos programas de rádio e do plano de governo configurarem propaganda
eleitoral, a efemeridade dos primeiros obstou seu reconhecimento como fatos públicos e notórios.

Igualmente não se vislumbra contradição na ausência de cassação do mandato
eletivo dos recorridos, apesar do reconhecimento da conduta vedada pelo art. 73, IV da Lei das
Eleições com a consequente aplicação de multa mínima solidária. Como cediço, a imposição da
cassação do mandato em casos de condutas vedadas e abuso de poder demanda a
comprovação da gravidade, já que "nem toda conduta vedada, nem todo abuso do poder político
acarretam a automática cassação de registro ou de diploma, competindo à Justiça Eleitoral
exercer um juízo de proporcionalidade entre a conduta praticada e a sanção a ser imposta"
(TSE, REspE nº 336–45/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17.4.2015) –, o que não foi
constatado no caso concreto, sendo possível a aplicação tão somente da penalidade pecuniária.

Por fim, não há que se falar em omissão pela ausência de menção à pequena
diferença de votos quando a própria lei não mais utiliza a potencialidade lesiva como critério para
Num. 42926226 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644

a declaração de abuso, mas apenas a gravidade da conduta, pois, consoante entendimento
remansoso do TSE, descabe levar em conta a potencialidade lesiva de a conduta interferir no
resultado de pleito. Com o advento do inciso XVI do art. 22 da LC 64/90, com texto da LC
135/2010, impõe-se considerar para o ato abusivo "apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam" (TSE, REspE nº 38973, Acórdão, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/08/2019).

No entanto, a despeito da desnecessidade do cotejo da potencialidade lesiva, foi
destacado no voto vencedor que, no caso concreto, o uso promocional na veiculação da
distribuição do auxílio emergencial não possuiu gravidade suficiente para reconhecimento do
abuso de poder com vistas à cassação do mandato.

II.iv - Embargos de Cleide, Lindolfo e Coligação "Compromisso por
Itaipulândia"

A primeira omissão apontada nesses Embargos refere-se ao local da gravação do
vídeo por Cleide.

Contudo, não se verifica a omissão apontada.

Conforme restou afirmado no voto vencedor, o uso promocional restou configurado
em razão da embargante se encontrar em frente à fila do CRAS do Município, onde os
beneficiários recebiam o auxílio, como se infere do seguinte trecho da decisão:

Na espécie, é incontroversa a realização do vídeo de id. 29035466, que
acompanhou a inicial, divulgado em 15 de setembro de 2020, no qual a própria
recorrida encontra-se no CRAS do Município, com a fila de beneficiários ao fundo,
consoante se vê da postagem mencionada no recurso:

Dessa forma, como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o fato da
recorrida ter realizado a gravação fora do ambiente interno do CRAS não interferiu no
reconhecimento da conduta vedada, porque o que foi considerado relevante é que Cleide se
encontrava em frente ao CRAS no momento da distribuição do auxílio.

Da mesma sorte, não se vislumbra omissão quanto ao conceito do uso promocional,
porquanto seu reconhecimento foi constatado a partir da gravação da embargante Cleide em
frente ao CRAS, aliada ao conteúdo do discurso, no qual é veiculada mensagem de informação e
orientação à população, mas sem esquecer - e aqui evidencia-se a irregularidade - de "agradecer
a todas aquelas pessoas que estão confiando e que confiaram no [seu] trabalho e dizer a todos
que [está] empenhad[a] em cada vez mais criar programas para que possa beneficiar a todos os
cidadãos itaipulandienses".

Assim, a conduta vedada do art. 73, IV da Lei nº 9.504/1997 não ocorreu tão
somente em razão da presença física da embargante Cleide no local da distribuição do benefício,
mas também em virtude do conteúdo da veiculação atraindo para si os benefícios eleitorais da
concessão do referido auxílio.

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.
Num. 42926226 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Desse modo, não se verificando qualquer omissão ou contradição a ser sanada, os
dois Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os dois Embargos de
Declaração opostos, tanto pela Coligação "O Melhor Pra Nossa Gente", como por Cleide,
Lindolfo e Coligação "Compromisso por Itaipulândia".

Roberto Ribas Tavarnaro - relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600671-
45.2020.6.16.0122 - Itaipulândia - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO -
EMBARGANTE: COLIGAÇÃO O MELHOR PRA NOSSA GENTE 12-PDT / 40-PSB - Advogado
do(a) EMBARGANTE: EVANDRO ARTUR BONFANTE ZAGO - PR68977-A -
EMBARGANTES: CLEIDE INES GRIEBELER PRATES, LINDOLFO MARTINS RUI - Advogados
dos EMBARGANTES: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647, ALEX SANDER
DA SILVA GALLIO - PR0031784, ANDRESSA KARINA PFEFFER GALLIO - PR0079076, LUIZ
HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, JUAREZ PAIM DA SILVEIRA - PR0073182,
EVERTON SEIDLER - PR79803, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A,
Num. 42926226 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A
- EMBARGANTE: COLIGAÇÃO POR ITAIPULÂNDIA 22-PL/ 45-PSDB/ 15-MDB/ 55-PSD/ 11-PP -
Advogados do(a) RECORRIDO: EVERTON SEIDLER - PR79803, JUAREZ PAIM DA SILVEIRA -
PR0073182, LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR0044497, ANDRESSA KARINA
PFEFFER GALLIO - PR0079076, ALEX SANDER DA SILVA GALLIO - PR0031784, MARCOS
VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647 - EMBARGADOS: OS MESMOS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu os Embargos de Declaração, e, no mérito, rejeitou-os,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 17.03.2022.

Num. 42926226 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 20/03/2022 11:00:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032011004076600000041899644
Número do documento: 22032011004076600000041899644